Tribunal: TJES
Processo: 0008219-11.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008219-11.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica em face de acórdão da 3ª Câmara Cível que reconheceu o direito de servidor público municipal, ocupante do cargo de gari, ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE, afastando a necessidade de prova pericial.

O embargante alega omissões quanto: (i) à ausência de norma municipal específica sobre o pagamento do adicional; (ii) à falta de regulamentação para pagamento em grau máximo; (iii) à desistência de produção de prova pericial pelo servidor; e (iv) à ausência de comprovação técnica da majoração do grau de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo sem exigir prova pericial, considerando a remissão da legislação municipal à federal e o enquadramento normativo da atividade de gari na NR-15.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão analisou expressamente a remissão da legislação municipal à norma federal, autorizando a aplicação direta da NR-15 para caracterização da insalubridade.
5. A falta de prova pericial foi considerada irrelevante diante do enquadramento da atividade de gari como insalubre em grau máximo por presunção normativa.
6. A percepção anterior de adicional em grau médio não impede a majoração, diante do reconhecimento legal e jurisprudencial da insalubridade em grau máximo para garis que varrem vias públicas.
7. O recurso evidencia mero inconformismo com o julgamento e busca indevida de reexame da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O enquadramento da atividade de gari como insalubre em grau máximo, conforme Anexo 14 da NR-15, prescinde de laudo pericial quando a legislação municipal remete expressamente à norma federal.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 39, § 3º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/05/2022, DJe 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela 3ª Câmara Cível do TJES, nos autos da presente Apelação Cível.

Alega o embargante que: i) O acórdão incorreu em
omissão quanto à exigência de previsão legal específica
para o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos estatutários, conforme o art. 39, § 3º da Constituição Federal; ii) não teria sido enfrentada a
ausência de regulamentação municipal específica
para o pagamento de insalubridade em grau máximo aos garis; iii) o acórdão teria ignorado o fato de que o autor
desistiu da produção de prova pericial
, o que, segundo o embargante, inviabilizaria a demonstração do enquadramento da atividade na NR-15; e iv) haveria
omissão quanto à prova de que o servidor já percebia adicional em grau médio (20%)
, sendo indevida a majoração para grau máximo sem comprovação técnica. Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, com eventual efeito modificativo, para que tais questões sejam enfrentadas expressamente.

Em sua manifestação, o embargado
JOSÉ CARLOS FERREIRA AZEVEDO
alegou que os embargos de declaração são incabíveis, pois se destinam apenas à rediscussão do mérito. Sustenta também que não há omissão alguma a ser sanada, uma vez que todas as teses relevantes foram enfrentadas no acórdão. Ao final, requer o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o não provimento dos embargos.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0008219-11.2016.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: JOSE CARLOS FERREIRA AZEVEDO

RELATORA: DES.DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme narrado, examinam-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela 3ª Câmara Cível do TJES, nos autos da presente Apelação Cível.

Alega o embargante que: i) O acórdão incorreu em
omissão quanto à exigência de previsão legal específica
para o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos estatutários, conforme o art. 39, § 3º da Constituição Federal; ii) não teria sido enfrentada a
ausência de regulamentação municipal específica
para o pagamento de insalubridade em grau máximo aos garis; iii) o acórdão teria ignorado o fato de que o autor
desistiu da produção de prova pericial
, o que, segundo o embargante, inviabilizaria a demonstração do enquadramento da atividade na NR-15; e iv) haveria
omissão quanto à prova de que o servidor já percebia adicional em grau médio (20%)
, sendo indevida a majoração para grau máximo sem comprovação técnica. Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, com eventual efeito modificativo, para que tais questões sejam enfrentadas expressamente.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos da embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a servidor público municipal, gari, que pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), tendo sido reconhecido o direito na sentença, posteriormente mantida em grau recursal.

O ato embargado foi no sentido de que o adicional é devido, independentemente de prova pericial, em razão de a atividade de gari com contato com lixo urbano e varrição de vias públicas estar expressamente enquadrada como insalubre em grau máximo pela NR-15, Anexo 14 da Portaria nº 3.214/78 do MTE. O acórdão também reconheceu que a legislação municipal remete à legislação federal, o que autoriza a aplicação direta dessa norma ao caso.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido, como já mencionado, não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa:

i) A alegação de que seria necessária previsão normativa local foi expressamente enfrentada, quando o acórdão afirma que a legislação municipal remete à regulamentação federal, e que, nesses casos, é legítima a aplicação da NR-15 para caracterizar a insalubridade em grau máximo;

ii) A ausência de prova pericial também foi objeto de análise. O acórdão menciona que, por se tratar de atividade enquadrada qualitativamente como insalubre, a prova pericial é prescindível. A desistência da perícia, portanto, não interfere na solução da controvérsia.

iii) Quanto ao argumento de que o servidor já percebia insalubridade em grau médio, e que não haveria prova para justificar a majoração, a fundamentação do acórdão é clara: a atividade de gari — incluindo varrição de ruas — se enquadra diretamente no Anexo 14 da NR-15, sendo irrelevante a demonstração por laudo técnico em função da presunção normativa. O julgado não ignorou o argumento, mas o afastou com base em fundamento jurídico idôneo.

Além disso, todo o acórdão se assenta em jurisprudência consolidada do TST e do TJES, inclusive citando precedentes específicos sobre o mesmo tema, com decisões reiteradas afastando a exigência de laudo pericial e reconhecendo o direito ao adicional em grau máximo para garis que varrem vias públicas.

Portanto, o acórdão é suficientemente fundamentado, e permite a compreensão integral das razões de decidir. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado, o que não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência e as regras processuais aplicáveis afastam a necessidade de análise ponto a ponto, desde que a fundamentação aborde as questões relevantes, como se deu no caso.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar